Tribunal: CARF
Processo: 35600.004078/2006-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
35600.004078/2006-12
ACÓRDÃO
2101-003.614 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANEATEC SANEAMENTO E TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/04/2006
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Somente podem ser restituídas contribuições, nas hipóteses de pagamento
ou recolhimento indevido ou maior que o devido, quando comprovada a
liquidez e certeza do creditório pleiteado, mediante a exibição de todos os
documentos hábeis a comprovar a regularidade e a exatidão dos valores
requeridos a título de restituição.
AFERIÇÃO INDIRETA.
A fiscalização está legalmente autorizada a lançar de ofício, arbitrando a
importância que reputar devida, com base em elementos idôneos de que
dispuser, quando ocorrer inconsistências na escrita fiscal do contribuinte.
BASE DE CÁLCULO.
O valor da remuneração da mão-de-obra utilizada na execução dos serviços
contratados, aferido indiretamente, corresponde no mínimo a 40%
(quarenta por cento) do valor dos serviços contidos na nota fiscal, na fatura
ou no recibo de prestação de serviços.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.614 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35600.004078/2006-12
2
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SANEATEC SANEAMENTO E
TECNOLOGIA LTDA. (e-fls. 133/145) em face do Acórdão no. 07-16.839 (e-fls. 123/128) proferido
pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
Por bem elucidar a controvérsia, peço licença para aproveitar boa parte do relatório
elaborado em ocasião anterior e que bem descreve a situação posta, para ao final complementá-
lo:
Trata o presente processo de pedido de restituição de importâncias retidas da
interessada, incidentes sobre o valor dos serviços contidos em notas fiscais, no
montante de R$ 805.822,40.
Cabe salientar que a este processo estão apensados os de no 35600.001161/2005-
59, 35600.004079/2006-67, 35600.002531/2005-75, 35600.001162/2005-01,
35600.001160/2005-12, 35600.000798/2006-17, os
quais
serão
julgados
conjuntamente neste acórdão.
Em razão de o valor da mão-de-obra empregada ter representado menos de 40%
da importância relativa aos serviços contidos em notas fiscais, o processo foi
encaminhado ao Serviço/Seção de Fiscalização para emissão de parecer
conclusivo quanto ao pleito.
Em procedimento de fiscalização, o auditor designado detectou irregularidades na
escrita contábil da requerente, quais sejam: (1) cheques compensados entre
contas-correntes bancárias contabilizados como entrada de numerários e (2)
lançamentos referentes a pagamentos de salários a crédito da conta de banco
correspondente e a débito da conta caixa.
Com base nessas incorreções, a auditoria concluiu que os registros contábeis
eram inconsistentes, o que a fez decidir pela aplicação do método de aferição
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.614 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35600.004078/2006-12
3
indireta para apuração das contribuições previdenciárias, considerando como
base de cálculo do tributo 40% dos serviços contidos em notas fiscais.
Feito isto, diminuindo, mensalmente, do total dos valores recolhidos o valor das
contribuições calculadas por aferição, o agente fiscal chegou à quantia de R$
408.250,40 de contribuições a restituir (valor originário).
Nesse sentido, acatando a informação fiscal, o Delegado Adjunto da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Florianópolis/SC expediu despacho decisório (fl. 572)
reconhecendo o direito creditório da reclamante nos exatos valores sugeridos
pelo fiscal.
Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra a
decisão da DRF que deferiu parcialmente o pedido de restituição de contribuição previdenciária,
alegando que:
Inicialmente, aduz que a contribuição previdenciária continua e deve continuar a
ser calculada em função da folha de pagamentos.
Alega que o arbitramento da base de cálculo do tributo em questão é modalidade
excepcional de lançamento, só admitida em casos especialíssimos, quando haja
total e completa impossibilidade de a autoridade fiscal determinar o valor pago a
título de salários e, por conseguinte, determinar o montante da contribuição
previdenciária devida.
Pondera que do arbitramento jamais pode resultar tributação além do que
efetivamente é devido sobre a folha de salários do contribuinte.
Considera que a técnica do arbitramento só se justifica nos casos em que a
autoridade fiscal encontra-se impossibilitada de aferir o real fluxo econômico do
contribuinte, não bastando que a autoridade encontre erros, sendo necessário
que essas irregularidades acarretem obstáculos insuperáveis para aferição dos
fatos geradores e das bases de cálculo.
Entende, também, que as duas incorreções apontadas pelo fiscal que importaram
na desconsideração da escrita contábil do contribuinte não são suficientes para
respaldar a aferição da base de cálculo do tributo.
Além disso, ressalta que o auditor poderia ter reconstituído facilmente as bases
de cálculo, já que pôde identificar, apontar e relatar individualizadamente cada
uma das irregularidades.
No que tange às incorreções mencionadas pela fiscalização, pondera que, na
primeira, que consiste em cheques compensados entre contas-correntes, mas
contabilizados como entradas no caixa da sociedade, o fiscal arrolou apenas 14
cheques, emitidos ao longo de 24 meses, cujos valores somados alcançam R$
28.922,38, representando por volta de 0,30% do faturamento.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.614 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35600.004078/2006-12
4
Assegura que todos os cheques relacionados encontram-se registrados na
contabilidade e devidamente alocados a despesas comprovadas documentalmente.
Assinala que os cheques emitidos referem-se a saques em dinheiro do banco e
ingresso no caixa da empresa para pagamento de pequenas despesas. Justifica,
ainda, que esses resgates de numerários se fazem necessários em razão de a
empresa possuir estabelecimentos e prestar serviços em outros municípios.
Quanto à segunda irregularidade contábil apontada, qual seja a atinente ao
lançamento do pagamento de remunerações aos empregados por meio de cartão
salário, debitando a conta “caixa” em vez da conta “salários a pagar”, argumenta
não haver na escrituração nenhum erro relevante em contabilizar a saída de
recursos do banco em contrapartida da conta “caixa” para depois transferir para a
conta “salários a pagar”.
Ao fim, conclui que as impropriedades contábeis apuradas são irrelevantes, não
sendo suficiente para autorizar a desconsideração da contabilidade e a imposição
do arbitramento.
Em seguida, ocorreu o julgamento proferido pela DRJ/Florianópolis, por meio do
Acórdão de e-fls. 123/128, cujo dispositivo considerou a manifestação de inconformidade
improcedente, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/04/2006
AFERIÇÃO INDIRETA. MOTIVOS AUTORIZADORES DE SUA REALIZAÇÃO.
A apresentação dos livros contábeis de forma deficiente é motivo ensejador para
aplicação da técnica de aferição indireta.
Solicitação Indeferida
A recorrente foi cientificada do resultado de julgamento pela via postal, em
02/09/2009, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 130), tendo apresentado o Recurso Voluntário
em 30/09/2009, por meio do qual reiterou em grande parte os argumentos apresentados em sede
de manifestação de inconformidade e requereu a reforma integral da decisão de primeira
instância, para que seja determinada a restituição integral do valor pago em duplicidade, por
tratar-se de repetição de indébito bem como a restituição dos valores retidos.
Importante mencionar que os processos em apenso ao presente feito,
35600.004079/2006-67, 35600.002531/2005-75, 35600.001162/2005-01, 35600.001160/2005-12,
35600.000798/2006-17, serão abarcados pelo presente acórdão.
Os autos foram encaminhados para o CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.614 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35600.004078/2006-12
5

VOTO

Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Preliminar
A recorrente sustenta a nulidade do despacho decisório por omissão, ao argumento
de que a autoridade fiscal deixou de analisar especificamente o pedido de restituição objeto
processo 35600.004079/2006-67. Explica que havia sete processos de restituição em tramitação
na Receita Federal, os quais foram reunidos em um único feito por força de decisão judicial que
impôs prazo máximo para julgamento.
Alega que, desses processos, seis tratavam de restituição de contribuições
previdenciárias retidas na fonte (retenção de 11% sobre notas fiscais de prestação de serviços),
enquanto apenas um (35600.004079/2006-67) tinha por objeto a restituição de contribuição
previdenciária paga em duplicidade, referente à competência 01/2006.
Aduz que a análise fiscal que fundamentou o despacho decisório concentrou-se
exclusivamente nos pedidos relativos à restituição das contribuições previdenciárias retidas,
inclusive com questionamentos à contabilidade da empresa e arbitramento de suposta base de
cálculo, deixando de enfrentar, em qualquer momento, a situação específica do pagamento em
duplicidade.
Segundo a recorrente, a decisão administrativa tratou de forma uniforme pedidos
de natureza jurídica distinta, sem apreciar os fundamentos próprios da repetição de indébito, o
que configuraria omissão relevante.
Diante disso, sustenta ser inadequado equiparar um pedido de restituição por
pagamento indevido ou em duplicidade a pedidos de restituição de contribuições retidas a maior,
por se tratar de hipóteses legais distintas, que exigem análise própria e fundamentação específica.
Com base nessa omissão, requer a reforma do despacho decisório ou,
subsidiariamente, sua complementação, com enfrentamento expresso do pedido de restituição
por pagamento em duplicidade, ou, ainda, o reconhecimento do direito à restituição integral do
indébito.
Não prospera a alegação de omissão no despacho decisório e acórdão recorrido.
Embora o recorrente sustente que o pedido específico de restituição por pagamento em
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.614 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35600.004078/2006-12
6
duplicidade não teria sido objeto de análise individualizada, verifica-se dos autos que tal pretensão
foi efetivamente apreciada no âmbito da decisão administrativa, ainda que de forma integrada aos
demais pedidos de restituição.
Com efeito, a autoridade fiscal examinou o conjunto dos recolhimentos efetuados
pelo contribuinte e promoveu a devida compensação dos valores, conforme demonstrado na
planilha de restituição que integra o Anexo I (e-fl. 190 do processo 35600.004079/2006-67) do
despacho decisório (e-fls. 206/208 do processo 35600.004079/2006-67).
No caso concreto, os valores recolhidos em duplicidade na competência 01/2006
não foram desconsiderados ou ignorados, mas sim utilizados integralmente para abater as
contribuições previdenciárias apuradas pela fiscalização.
A planilha constante às e-fls. 190 evidencia que o montante recolhido na referida
competência, no valor de R$ 108.056,07, foi confrontado com a aferição das contribuições
devidas, no importe de R$ 35.977,59, resultando em valor líquido a restituir de R$ 72.078,48.
Nesse saldo já se encontram absorvidos os valores pagos em duplicidade, o que afasta a alegada
ausência de análise do pedido.
Assim, ainda que o despacho decisório e decisão de piso não tenha dedicado tópico
autônomo ao pedido de repetição de indébito, é inequívoco que a matéria foi apreciada de forma
material e efetiva, mediante a compensação dos valores indevidamente recolhidos com os débitos
apurados, inexistindo omissão apta a ensejar nulidade ou reforma do ato administrativo.
Diante do exposto, rejeita-se a preliminar de omissão, uma vez que inexiste
ausência de apreciação da matéria ou vício de fundamentação capaz de macular a decisão
recorrida.
3. Mérito
A recorrente sustenta que, por se tratar de pedido de restituição decorrente de
pagamento em duplicidade, é juridicamente indevida a aplicação de critérios presuntivos
utilizados pela fiscalização, tais como a fixação de percentuais mínimos de mão de obra sobre o
faturamento bruto.
Afirma que tais parâmetros, concebidos como instrumentos de fiscalização em
hipóteses específicas, não se compatibilizam com a natureza do pedido formulado, sendo
inconcebível discutir percentuais de folha de salários sobre valores constantes de notas fiscais
quando não se está diante de retenção previdenciária, mas de recolhimento indevido já
comprovado pelo contribuinte.
Nesse contexto, o recorrente alega violação ao artigo 148 do Código Tributário
Nacional, ao argumento de que a autoridade fiscal desconsiderou a contabilidade regularmente
mantida e recorreu à técnica do arbitramento sem a presença de seus pressupostos legais.
Defende que o arbitramento constitui medida excepcional, admitida apenas quando
haja absoluta impossibilidade de apuração direta da base de cálculo do tributo, o que não se
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.614 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35600.004078/2006-12
7
verificaria no caso concreto, uma vez que existiam livros, documentos e registros suficientes para
apuração das contribuições previdenciárias efetivamente devidas.
Sustenta, ainda, que a retenção de 11% prevista na Lei no 9.711/1998 não instituiu
nova hipótese de incidência tributária, tampouco substituiu o fato gerador da contribuição
previdenciária, que permanece sendo o pagamento de remuneração aos empregados. Assim, a
utilização de percentuais fixos ou presumidos sobre o faturamento não poderia servir como
critério autônomo de tributação, mas apenas como instrumento subsidiário de fiscalização,
inaplicável quando a realidade econômica do contribuinte puder ser diretamente apurada.
O recorrente afirma que as impropriedades apontadas pela fiscalização são meros
erros materiais ou práticas contábeis lícitas, como transferências entre contas bancárias, saques
para pagamento de pequenas despesas e registros relacionados ao pagamento de salários por
meio de cartões salário, situações que, segundo defende, não comprometem a fidedignidade da
escrituração nem interferem na apuração da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Ressalta que tais registros estavam devidamente documentados e não ocultaram fatos geradores.

Alega, ainda, que não foram identificadas irregularidades substanciais, como
omissão de empregados, pagamentos extrafolha, ausência de recolhimentos ou manipulação da
base de cálculo. Ao contrário, sustenta que o próprio fato de a fiscalização ter conseguido
identificar, individualizar e descrever as impropriedades demonstra que dispunha de elementos
suficientes para apurar corretamente as contribuições devidas, o que afasta a alegada necessidade
de lançamento por arbitramento.
Por fim, o recorrente conclui que, no caso concreto, o arbitramento foi utilizado
como verdadeira penalidade disfarçada, resultando em tributação superior à efetivamente devida
e em afronta aos princípios da legalidade, da capacidade contributiva e do direito de propriedade.
Defende que a desconsideração integral da contabilidade, fundada em impropriedades pontuais e
irrelevantes, configura atuação arbitrária da autoridade fiscal e conduz a resultado de caráter
confiscatório, razão pela qual requer a revisão do despacho decisório e o reconhecimento do
direito à restituição integral dos valores pagos indevidamente.
É de conhecimento que o processo de restituição é o pleito de devolução de valores
recolhidos comprovadamente de forma indevida, encontrados quando se coteja os valores
efetivamente devidos pela empresa com os valores, no caso, retidos dela por seus tomadores de
serviço, observado o que determina a legislação pertinente, somados aos recolhimentos feitos por
ela, em GPS, se houver. Havendo sobra, restitui-se esse valor ao pleiteante.
Trata-se de procedimento que se origina por iniciativa do contribuinte, o qual deve
comprovar recolhimentos superiores aos valores devidos à Previdência Social, demonstrando a
certeza e liquidez dos créditos que pleiteia.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.614 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35600.004078/2006-12
8
Conforme se verifica, o caso dos autos diz respeito à restituição de valores pagos
em duplicidade e de contribuições previdenciárias retidas em decorrência do disposto no art. 31
da Lei no 8.212, de 1991, com redação vigente à época dos fatos geradores dada pela Lei no 9.711,
de 1998:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão
de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida até o dia dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva
nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão de obra, observado o
disposto no § 5o do art. 33. (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, quando do recolhimento
das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de
pagamento dos segurados a seu serviço.(Redação dada pela Lei no 9.711, de
1998).
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo
anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição. (Redação dada pela Lei
no 9.711, de 1998).
Nos termos do § 2o acima transcrito, na hipótese de o valor retido superar o valor
da contribuição devida cabe a restituição do saldo remanescente. Para tanto, é imprescindível à
parte requerente que demonstre claramente seu direito, direito esse que deve ser líquido e certo,
sob pena de indeferimento de seu pedido, a teor do disposto no art. 89 da Lei no 8.212/91:
Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a
Seguridade Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS na
hipótese de pagamento ou recolhimento indevido. (Redação dada ao caput e
parágrafos pela Lei no 9.129, de 20.11.95)
Tecidas as balizas para análise do pleito recursal, passamos a análise da principal
insurgência do sujeito passivo, no tocante a aplicação da aferição indireta ao caso.
A recorrente alega que sua contabilidade não poderia ter sido desconsiderada, pois
as alegadas impropriedades contábeis verificadas pela fiscalização seriam irrelevantes, não
passando de mero erro material ou operações lícitas.
Todavia, incontroverso que, ao realizar diligência junto a contabilidade do sujeito
passivo, a autoridade fiscalizadora detectou que despesas foram pagas sem constar na escrita
fiscal o pertinente registro. Verificou que em vez de debitar a conta de resultado ou, se já
apropriada, a conta patrimonial correspondente, foi utilizada a conta caixa, com repercussão
direta na situação econômica e/ou patrimonial da empresa.
A falta do registro nas contas devidas inviabilizou o fiscal de apurar as contribuições
previdenciárias por meio dos livros contábeis, em virtude das inconsistências verificadas.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.614 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35600.004078/2006-12
9
No que concerne a alegação da defesa de não ser obrigado a apresentar o livro
diário pelo fato de ser optante pelo Lucro Presumido, poderia então ter disponibilizado o Livro
Caixa. Mas não o fez.
Nesse ponto entendo que a escrituração contábil só será considerada se
preenchidos todos os requisitos legalmente previstos; do contrário, não poderá ser utilizada para
fins de apuração dos tributos devidos, sendo necessário utilizar-se do procedimento excepcional
da aferição indireta, como ocorreu no caso em tela.
Como advertido na decisão de piso, a utilização da aferição indireta se mostra
legítima quando os livros contábeis e os demais documentos da empresa, em razão de vícios
relevantes de escrituração, revelam-se incapazes de fornecer à fiscalização elementos suficientes
para o regular exercício de sua função de apurar as contribuições previdenciárias efetivamente
devidas.
Nesse sentido vale colacionar trecho da decisão recorrida:
Quanto ao tema, não entendo que o método de arbitramento somente pode ser
utilizado nos casos em que a contabilidade seja totalmente desconsiderada ou
declarada imprestável para todos os fins. Mas considero que se justifica a aferição
indireta, quando os livros contábeis e demais documentos de propriedade da
empresa, por vício na escrituração, não dê suporte à fiscalização para realizar o
seu ofício de apurar as contribuições previdenciárias devidas, como é o caso
corrente, em que lançamentos relacionados a fatos geradores não foram
efetuados de forma apropriada, omitindo registros de despesas, autorizando,
assim, que se empregue a medida excepcional da aferição indireta ou
arbitramento, em conformidade com o artigo 33, §§ 3o e 6o, da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, abaixo transcritos:
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro
Social-INSS e o Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo
da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputarem
devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento
da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o
movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do
faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as
contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.
Sendo assim, me parece que existem fundamentos suficientes e relevantes para a
utilização da aferição indireta como meio de determinação da base de cálculo da contribuição
previdenciária.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.614 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35600.004078/2006-12
10
Quanto a base de cálculo utilizada, também utilizo como fundamento o racional
trazido na decisão a quo. Vale dizer, para aferir a base de cálculo das contribuições, o agente fiscal
considerou o valor dos salários utilizados na execução dos serviços como sendo 40% do valor da
mão de obra constante das notas fiscais e faturas de prestação de serviços.
Tal critério de aferição encontra-se previsto na IN SRP no 03/2005, vigente à época
dos fatos geradores, e foi devidamente observada pelo agente fiscal que aferiu a remuneração da
mão de obra utilizada na prestação de serviços como sendo 40% do valor dos serviços constantes
da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços.
Tem-se, pois, que a formalidade no procedimento é exigência que possui amparo,
sobretudo, na legislação pertinente, e visa a impedir o ressarcimento indevido de créditos, ou
mesmo o ressarcimento de créditos legítimos, mas em duplicidade.
Nessa toada, para comprovar essa duplicidade de valores de forma a serem
desprezadas parte das GFIP entregues, deve ser apresentada prova do pagamento em duplicidade,
bem como tem que ser comprovado erro de fato com documentos e livros contábeis, tudo nos
termos do art. 147 do Código Tributário Nacional - CTN.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Portanto, sem razão o recorrente.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 271
DF CARF MF
Original